Tribunal: TJDFT
Processo: 0702894-60.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA PENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MUDANÇA SIGNIFICATIVA NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DO TRINÔMIO NECESSIDADE- POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de alimentos proposta em desfavor do alimentante, majorando a pensão alimentícia de 30% para 45% do salário-mínimo. O apelante requer a elevação do valor para 75% do salário-mínimo, sob alegação de aumento das despesas do menor e de melhora na condição financeira do alimentante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da alegada alteração nas condições econômicas das partes, é cabível a majoração da pensão alimentícia de 45% para 75% do salário-mínimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão de alimentos depende da demonstração de modificação superveniente na situação financeira do alimentante ou do alimentando, conforme o art. 1.699 do Código Civil.
4. A análise dos comprovantes de rendimentos demonstra que o alimentante não apresentou modificação significativa de sua condição econômica em relação à época da fixação anterior, auferindo rendas médias anuais que não permitem ampliar a contribuição sem comprometer sua subsistência.
5. A sentença observou adequadamente o equilíbrio entre as necessidades presumidas do menor e as possibilidades efetivas do alimentante, ao elevar a pensão de 30% para 45% do salário-mínimo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. A revisão do valor de alimentos exige a comprovação de alteração superveniente relevante na situação financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando."; "2. A fixação do valor dos alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, vedada a majoração quando ausente modificação relevante da capacidade contributiva do alimentante."
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.694, §1o, 1.699 e 1.703; CPC, arts. 85 e 86.